Tribunal: TJDFT
Processo: 0732288-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0732288-58.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS AMG LTDA EMBARGADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, AMILTON BARBOSA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22/01/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR